Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível, no qual o embargante alega contradição na decisão. A decisão embargada negou provimento ao recurso do embargante, que questionava a análise de fato e de direito discutida no recurso anterior.
II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no julgado, que justifique a modificação da decisão proferida, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de Decidir3. O acórdão não apresenta qualquer contradição entre as proposições que fundamentam a decisão, mantendo a coerência com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados.4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo descabida a tentativa de atribuir-lhes efeito infringente sob o pretexto de contradição inexistente.5. A jurisprudência do STJ reforça que a discordância com o teor da decisão não constitui fundamento para a interposição de embargos de declaração. (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 02/10/2019).
IV. Dispositivo e Tese6. Embargos de declaração rejeitados, dada a ausência de vícios que justifiquem a modificação do julgado.
Tese de Julgamento:"1. A contradição que justifica embargos de declaração deve consistir em incoerência entre as proposições da decisão. Não havendo tal contradição, o provimento dos embargos é incabível."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, art. 1.025.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019.